Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EX-SERVIDORA DE FUNDAÇÃO EXTINTA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SUCESSÃO OBRIGACIONAL. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESCONSTITUÍDA.1. Na hipótese em exame a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão interlocutória, indevidamente denominada de "sentença", na origem, que indeferiu a instauração da fase de cumprimento de sentença, tendo indevidamente determinado a "extinção do processo".2. A preliminar de ilegitimidade ativa não deve ser acolhida, pois a credora é servidora substituída pelo SINDIRETA-DF e, portanto, foi beneficiada pela decisão definitiva proferida nos autos no 20110110004915APC, que condenou o Distrito Federal ao pagamento das parcelas do benefício alimentação que foi ilicitamente suspenso por determinado período de tempo.
3. Os efeitos da sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos os integrantes das categorias representadas. Por essa razão os beneficiados podem requerer individualmente o cumprimento da sentença coletiva, como no presente caso.
4. Não foi procedida qualquer distinção entre as categorias substituídas, na sentença proferida no processo originário, de modo que não é correto o entendimento no sentido de que apenas os servidores da administração direta teriam sido beneficiados pela aludida sentença.
5. O Distrito Federal sucedeu a Fundação Educacional do Distrito Federal em seus deveres e obrigações, como se encontra previsto no art. 6o da Lei local no 2.294/1999, que determinou a extinção da referida fundação.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão interlocutória desconstituída.